Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714508-31.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA FERNANDES DOS SANTOS APELADO: CASSIMIRO PEDROSA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido em que a parte apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por supostamente não possuir condições financeira de arcar com o pagamento das despesas processuais. Instada a comprovar a impossibilidade de suportar o mencionado ônus (ID 55107870), quedou-se inerte (ID 55825766), não demonstrando sua condição econômica, de modo a permitir a efetiva análise do pleito. Na sequência, apresenta agravo interno contra o despacho de ID 55107870. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. No caso em exame, a benefício da justiça gratuita ora vindicada não foi concedida na origem, consoante verificação das decisões contidas nos autos. A conduta da recorrente de não apresentar provas, documentos e/ou elementos para que fosse analisada a sua condição financeira, impossibilita a verificação da miserabilidade para arcar com o custo das despesas processuais. Com efeito, não se revela possível, por exemplo, a aferição do padrão socioeconômico ostentado pela recorrente, se, por exemplo, mostra-se compatível ou próximo da média salarial do país, que, segundo recente estudo[1] do IPEA, é de aproximadamente R$ 2.641,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais), ou seja, pouco menos de dois salários mínimos, cujo valor unitário atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), desde o dia 1o de janeiro de 2023. Nesse recorte, não há como acolher de forma inequívoca, friso, sem provas mínimas, a tese de que a parte não possui condição de bancar custas do processo. Assim, o pleito referente à benesse deve ser indeferido. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, em virtude da falta de comprovação mínima da condição econômica da recorrente. Confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Intime-se. Quanto ao agravo interno de ID 55846867, verifica-se sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc. III, c/c o art. 1.001, ambos do CPC), porquanto não havia nos autos qualquer decisão acerca do pedido acerca do benefício da gratuidade de justiça. Agora, sim, proferi decisão contrária ao pedido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 . Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/ Acesso em: 15/6/2023.